Tribunal: TJBA
Processo: 8027916-52.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8027916-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICÍPIO DE CAETITÉ Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR. ACOLHIDA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. FESTEJOS JUNINOS. EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PREJUDICADO. Como preliminar, sustenta o Estado da Bahia a ilegitimidade passiva da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR (antiga Bahiatursa). Denota-se, entretanto, que a SUFOTUR constitui o órgão responsável para a celebração do convênio de cooperação objeto da presente ação, bem como para gerir o processo seletivo e aferir a documentação necessária à celebração do ajuste. Falta-lhe, todavia, personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode figurar no polo passivo desta demanda. Acolhe-se, assim, a preliminar. O convênio objeto da presente ação enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade fiscal, prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o mencionado convênio tem como objetivo a viabilização da festa de São João e demais festejos juninos de 2023, evento que desempenha importante papel cultural, por se tratar de festa tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina em seu aspecto cultural. Para além disso, sabe-se que os festejos juninos estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, por fomentar o turismo e o comércio locais. Dessa forma, o convênio em questão reveste-se de caráter social e educacional, caracterizando a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente. Agravo Interno nº 8027916-52.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, interposto pelo Estado da Bahia, prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível nº 8027916-52.2023.8.05.0000, em que é Requerente o MUNICÍPIO DE CAETITÉ/BA e Requeridos o ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA E A SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a ação e jugá-la procedente, nos termos das razões dispostas no voto, restando prejudicado o Agravo Interno nº 8027916-52.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, interposto pelo Estado da Bahia.